Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTADO MENOR DE VINTE E UM ANOS. SENTENÇA ANULADA.

1. O alcance da maioridade penal pelo jovem infrator não enseja o afastamento da medida socioeducativa que lhe for aplicada, sob pena de ineficácia dos dispositivos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. O referido instituto menorista, em seus arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, prevê expressamente a aplicação das medidas ali contidas até os 21 (vinte e um) anos de idade.

2. Ainda que o ato infracional tenha sido praticado há mais de 3 (três) anos, é certo que tal fato não justifica suposta falta de interesse do Estado em lhe impor a medida cabível, sobretudo porque o representado ainda não completou 21 (vinte e um) anos, sendo relevante para sua reeducação e ressocialização a aplicação da medida socioeducativa adequada, se comprovadas a autoria e materialidade do ato na origem, em razão da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de roubo em concurso de pessoas e, com uso de arma de fogo.

3. Os contextos pessoal e social favoráveis do menor, não ensejam, por si só, a possibilidade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, máxime porque tais circunstâncias não se evidenciam nos autos, uma vez que o jovem e sua família não foram encontrados (paradeiro desconhecido).

4. Tendo em vista o suposto cometimento do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e, levando-se em consideração que o adolescente ainda não fez 21 (vinte e um anos), os autos devem ser remetidos à origem para instrução do feito, diante da existência de tempo hábil, necessidade e utilidade na aplicação de eventual medida socioeducativa, caso sejam demonstradas a autoria e materialidade do ato investigado.

5. Recurso da acusação conhecido e provido. Sentença anulada.